Tribunal: TJES
Processo: 5006742-23.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006742-23.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: EDSON LUIZ PIANCA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em desfavor de Edson Luiz Pianca, que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito tributário, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta que o pagamento ocorreu após o ajuizamento da demanda, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo executado em observância ao princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo executado quando o débito tributário é quitado administrativamente após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que o processo seja extinto pela satisfação da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade rege a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios na hipótese, impondo tais encargos à parte que deu causa à instauração da demanda.

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais não decorre exclusivamente da sucumbência, mas da conduta que tornou necessário o ajuizamento da ação.

O pagamento do débito tributário somente após o ajuizamento da execução fiscal evidencia que o executado deu causa à formação da relação processual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação, ainda que não tenha ocorrido a citação.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

As custas processuais também devem ser suportadas pelo executado, por força do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O executado responde pelos honorários advocatícios quando realiza o pagamento do débito tributário somente após o ajuizamento da execução fiscal.

O princípio da causalidade prevalece na definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, impondo-os à parte que deu causa à instauração do processo.

A extinção da execução fiscal em razão de pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação não afasta a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observadas as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp nº 2.271.119/TO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006742-23.2020.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
EDSON LUIZ PIANCA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
EDSON LUIZ PIANCA
, que julgou extinto o processo na forma do art. 924, II, do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões aponta, em síntese, que o pagamento do débito tributário ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, sendo devidos os honorários sucumbenciais em observância à causalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A questão versada nos presentes autos é singela, sendo discutida a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em decorrência do pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da ação.

Como se sabe, na hipótese a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por quem, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

Como ensina a doutrina, o princípio da causalidade prepondera, até mesmo, sobre o princípio da sucumbência, consoante leciona Eduardo de Avelar Lamy:

A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da causalidade, como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência. (Aspectos polêmicos da execução civil. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Sob tal premissa, sendo incontroverso que o pagamento ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, patente que o apelado foi o responsável pela formação do processo, de modo que deve responder pelos ônus sucumbenciais.

É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante recente julgado oriundo da 1ª Seção:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que,
com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação
. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

2.

Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.)

Quanto à fixação do
quantum
, em observância ao art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, arbitro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação supra, bem como, de ofício, das custas processuais, por se tratar de matéria de ordem pública, decorrente do aludido princípio da causalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)